Tribunal: TJDFT
Processo: 0709660-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Agravo de instrumento interposto contra decisão da 1a Vara Cível de Ceilândia, que deferiu tutela de urgência para suspender débitos em conta corrente da agravada, com base na revogação da autorização de débito, conforme Resolução BACEN no 4.790/2020.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a suspensão judicial da exigibilidade das consignações em conta corrente é medida excepcional que exige a substituição da garantia contratual; e (ii) estabelecer se a Resolução BACEN no 4.790/2020 permite o cancelamento da autorização de débitos previamente concedida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.A Resolução BACEN no 4.790/2020 assegura ao titular da conta bancária o direito de cancelar a autorização de débitos
4. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento de que a revogação da autorização de débito de prestações em conta corrente é possível e deve surtir efeito a partir da data definida pelo cliente ou do recebimento do pedido pela instituição financeira
5. A autorização de desconto de empréstimo é uma facilidade dada ao consumidor, que pode revogá-la a qualquer tempo, devendo arcar com as consequências contratuais de sua opção
6.A revogação da autorização de débitos em conta não representa suspensão da exigibilidade da dívida, que permanece devida, cabendo ao devedor pagar por outros meios ou arcar com as consequências do inadimplemento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A Resolução BACEN no 4.790/2020 assegura ao titular da conta bancária o direito de cancelar a autorização de débitos. 2. A revogação da autorização de débitos em conta não representa suspensão da exigibilidade da dívida, que permanece devida."
Dispositivos relevantes citados: Resolução BACEN no 4.790/2020; Código Civil, arts. 313, 314; Código de Defesa do Consumidor, art. 51, XV.
(Acórdão 1905370, 07225971320248070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2024, publicado no DJE: 22/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
(Acórdão 1896751, 07108075420238070004, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2024, publicado no PJe: 9/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)